Tribunal: TJDFT
Processo: 0008440-40.2010.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 40, CAPUT, DA LEI N. 9.605/98. CAUSAR DANO DIRETO OU INDIRETO ÀS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO. EXTRAÇÃO ILEGAL DE AREIA DO LEITO DO RIO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. PEDIDOS DEFENSIVOS DE RECONHECIMENTO DA PRECRIÇÃO E ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU PELA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação criminal interpostos pelos réus contra a sentença, que os condenou como incursos nas sanções do art. 40, caput, da Lei n. 9.605/98 (causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação), a 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, para cada réu.
2. Os apelantes requerem o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, a absolvição por falta de provas ou pela incidência do princípio da insignificância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto; (ii) a suficiência do acervo probatório dos autos para a condenação; (iii) a incidência do princípio da insignificância.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Adequada a condenação quando lastreada na confissão dos réus, corroborada pelos depoimentos dos agentes policiais, os quais gozam de fé pública, bem como pelo Laudo de Exame de Local de Danos ao Meio Ambiente.
5. O art. 89, § 6o, da Lei n. 9.099/95 dispõe que a prescrição não correrá durante o prazo de suspensão do processo. 5.1. No caso dos autos, a suspensão do processo por quase 11 (onze) anos impediu a almejada prescrição da pretensão punitiva com base na pena em concreto.
6. Para a aplicação do princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 6.1. No presente caso, o laudo constatou que foram retirados, pelo menos, 200m3 (duzentos metros cúbicos) de areia, quantidade expressiva. Os danos ambientais causados foram diretos e indiretos. Foram avaliados pelos peritos na vultosa quantia de R$ 139.638 (cento e trinta e nove mil, seiscentos e trinta e oito reais). Ocorreu em Área de Proteção Ambiental. A conduta dos agentes não foi minimamente ofensiva, a ação foi permeada por periculosidade social, o grau de reprovabilidade do comportamento foi elevado e a lesão jurídica provocada foi expressiva.

IV. DISPOSITIVO
7. Recursos conhecidos e desprovidos.